Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734764-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: ELIZETE DOS SANTOS LIMA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 157347555 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Elizete dos Santos Lima em face do ora agravante, processo n. 0704391-50.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, deixando, todavia, de arbitrar honorários em seu favor, pelos fundamentos abaixo transcritos: Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte devedora apresentou impugnação arguindo ilegitimidade do exequente para requerer o ressarcimento das custas iniciais e excesso de execução por inadequada indicação do termo inicial dos juros e da base de cálculo, ID 124355366. O exequente se manifestou, ID 126801714. Decido. Considerando a tempestividade da impugnação apresentada pela executada, conforme certificado pela Secretaria na ID 152717029, passo ao exame das alegações apresentadas. Rejeito a alegação de ilegitimidade do exequente para o ressarcimento das custas iniciais. A exequente recebeu procuração de sua cliente com poderes para ‘receber valores, passar recibos, dar quitação’ (ID 83614921). Ainda que assim não fosse, a executada é devedora da verba referentes às custas e eventual vício decorrente da não inclusão da cliente no polo ativo juntamente com a advogada, não causou qualquer prejuízo à parte executada, tendo em conta a indicação expressa da cobrança do valor das custas iniciais na petição de cumprimento de sentença (ID 118767058). Sobre a base de cálculo utilizada pela exequente, verifico que espelha exatamente o valor da causa indicado na petição inicial de ID 83614917 e na guia de custas de ID 93614924, isto é, R$ 68.000,00. A executada se insurgiu, por meio de embargos de declaração, contra o valor atribuído à causa, conforme ID 113225483. Todavia, ao não recorrer contra a sentença que rejeitou os embargos de declaração, a executada anuiu com a manutenção do valor da causa inicialmente atribuído, de modo que a questão se tornou preclusa, estando correto o valor de R$ 68.000,00 como base de cálculo do valor dos honorários. Sobre o termo inicial dos juros, nos casos em que os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, somente após o decurso do prazo para pagamento do valor devido é que o devedor está em mora quanto à essa obrigação, sendo devidos os juros, então, a partir de tal momento. Conforme consta da aba expedientes do PJe, 19/04/2022 foi a data limite para o pagamento do débito. Desse modo, 20/04/2022 constitui o termo inicial para incidência dos juros sobre o valor dos honorários sucumbenciais devidos pela executada. (...) No que tange à fixação dos honorários advocatícios em razão desta impugnação ao cumprimento de sentença, merece ser destacado que a repercussão da impugnação em relação ao valor total do crédito exequendo é ínfimo, levando em conta a mínima alteração no valor executado decorrente da aplicação dos juros na data devida. Logo, como a fase de cumprimento de sentença é única, e considerando a sucumbência mínima do exequente em relação ao valor em execução, deve prevalecer, por analogia, o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, devendo o executado suportar a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença, sem o arbitramento de honorários em seu favor em face do acolhimento desta impugnação. Por fim, tornaram-se devidos os percentuais de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, tendo em conta que o depósito de ID 123428151 foi efetuado após o prazo para pagamento voluntário e para fins de garantia, e não de pagamento, conforme ID 123428153. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer a data de 20/04/2022 como termo inicial para incidência dos juros sobre o valor dos honorários sucumbenciais. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que apresente planilha do débito devidamente atualizada até esta data (Tema Repetitivo 677, STJ) e adequada à presente decisão. Intimem-se. Contra dito ato decisório o executado opôs embargos de declaração (Id 158542375 do processo referência), os quais foram rejeitados (Id 166411733 do processo de referência): Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50347275), sustenta que “a questão da repercussão da impugnação em relação ao valor do débito ou a sucumbência mínima do exequente não são parâmetros para afastar os honorários em favor da Agravante, pois houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença”. Defende a incompatibilidade dos fundamentos adotados pelo magistrado de origem com a orientação do TJDFT. Destaca ser possível, no caso sub judice, a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, resta perfeitamente demonstrado que os argumentos da ora Agravante encontram-se de acordo com a jurisprudência desse Tribunal, de modo que pugna pelo provimento do agravo, para reformar integralmente a r. decisão agravada, arbitrando-se honorários em favor da Agravante em razão do provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que seja por equidade. Preparo regular (Ids 50347276 e 50347277). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora